Tribunal: TJDFT
Processo: 0731814-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. O dano moral, na responsabilidade contratual ou extracontratual, resulta da violação a algum atributo da personalidade do contratante lesado, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor
II. Salvo em casos excepcionais, o descumprimento do prazo de conclusão e entrega do empreendimento imobiliário não tem potencialidade para vulnerar direitos da personalidade do adquirente e por isso não traduz dano moral passível de compensação pecuniária, máxime quando se opta pela dissolução do contrato.
III. Apelação provida.